Tribunal: TJBA
Processo: 8003609-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003609-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DE 07/12/2022. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE FORMAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada para arguir a nulidade da CDA, a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) à luz do Tema 919 do STF e a impossibilidade de atos constritivos em razão da recuperação judicial da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 919 impede a incidência da declaração de inconstitucionalidade da TFF na execução fiscal ajuizada antes de 07/12/2022; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa nº 906/2019 atende aos requisitos legais de validade formal; e (iii) determinar se a recuperação judicial da executada impede o prosseguimento da execução fiscal e a prática de atos constritivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE 776.594 (Tema 919), declarou a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz instituída por municípios, por se tratar de matéria inserida na competência privativa da União. 3. O Plenário do STF modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 07/12/2022, ressalvadas as ações e execuções judiciais já em curso até essa data. 4. A execução fiscal foi ajuizada em 2021, anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual a modulação preserva a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos. 5. A Certidão de Dívida Ativa nº 906/2019 preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, ao identificar o sujeito passivo, o valor do débito, os encargos incidentes, a natureza da obrigação e os respectivos fundamentos legais. 6. A referência aos arts. 156 a 160 da Lei Municipal nº 1.102/2018 é suficiente para possibilitar a compreensão da cobrança tributária e assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. A execução fiscal não se submete ao concurso de credores nem à habilitação em recuperação judicial, permanecendo competente o juízo da execução para o regular prosseguimento da cobrança da dívida ativa. 8. O deferimento da recuperação judicial não suspende o curso da execução fiscal, conforme entendimento consolidado pelo STJ após as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC, art. 927, III; Lei Municipal nº 1.102/2018 (Município de Simões Filho), arts. 156 a 160; Lei nº 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594, Tema 919 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022; STJ, Súmula 393; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023308-40.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 08.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.